Tribunal: TJDFT
Processo: 0736052-07.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. REVISÃO ANUAL DE REMUNERAÇÃO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TEMA 864, DE REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto pela autora/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, consignando que “o acórdão impugnado acha-se em conformidade com o posicionamento do STF acerca do mesmo tema, ao reconhecer a ausência de previsão orçamentária para o reajuste pleiteado”, bem como que “Quanto à distinção da matéria do presente processo em relação ao discutido no tema 864, conforme explicitado no acórdão recorrido, a necessidade de prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na LDO aplica-se a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração do poder público, inclusive a revisão geral anual.”, de modo que a análise da alegada ofensa ao texto constitucional envolve direito ordinário relativo ao tema, óbice ao conhecimento do Recurso Extraordinário, ex vi do enunciado no 279 de Súmula do STF. Ressaltou, ainda, que não houve prequestionamento da matéria.
3. A parte recorrente, em suas razões recursais, reitera a irresignação já apontada no Recurso Extraordinário, quanto a inaplicabilidade do Tema 864, conforme se infere do julgamento do Acórdão proferido pela 3a Turma Recursal deste Juizado Especial no âmbito do Recurso Inominado nos autos tombado sob o no 0711220-64.2019.8.07.0018, em que foi reconhecido, a unanimidade, a distinção do caso idêntico ao tratado nos autos em relação ao tema 864 de Repercussão Geral. Aduz, ainda, que o fundamento do Recurso Extraordinário é o cumprimento dos termos do edital e danos morais pela ausência de cumprimento daqueles termos.
4. Conforme bem posto no Acórdão recorrido e na decisão agravada, é pacífico no âmbito desta Turma Recursal que inexiste distinção ontológica entre o Tema 864 e as demandas cuja pretensão seja a condenação do Distrito Federal a pagar a terceira parcela do reajuste salarial sem prévia previsão na LDO e dotação específica na LOA do respectivo ano. Onde há os mesmos pressupostos de fato deve existir a mesma razão de direito.
5. Não tem efeito vinculante o Acórdão proferido por turma recursal, a teor do art. 927 do Código de Processo Civil, aplicável no âmbito dos juizados especiais de forma supletiva. Ademais, ainda que a parte queria alegar descumprimento de edital, tal premissa envolve revisão de fatos e provas, vedado pelo enunciado no 279 de Súmula do STF, notadamente porque a conclusão a que se chegou a Turma foi no sentido da plena aplicabilidade do tema posto, visto que não se limita à revisão geral anual mas a todo e qualquer reajuste aos servidores públicos.
6. Diante desses fatos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
7. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.